Tribunal: STF
Processo: RHC 62368
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-09
Data de publicação: 1984-10-09

Ementa:
- AUSÊNCIA DE ISONOMIA QUE IMPONHA A EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA A CO-RÉUS QUE, EM FACE DO PROCESSO, SE COMPORTAREM DE MANEIRA DIAMETRALMENTE DIVERSA, JUSTIFICANDO A DESIGUALDADE NO
TRATAMENTO PROCESSUAL EM CONCRETO. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.
RECURSO DESPROVIDO.